Tribunal: TJDFT
Processo: 0709166-62.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709166-62.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: J. L. Q. D. S. APELADO: DISTRITO FEDERAL, OSMIRA APARECIDA DE QUEIROZ D E S P A C H O Vistos, etc. Acolho a promoção ministerial de ID 63564653 e determino a intimação do apelante para informar "se o menor J.L.Q.S. foi admitido em creche desde 2019 quando obteve decisão favorável nesse sentido (cf. acórdão de ID: 8566816) e se a creche foi pública ou privada". Prazo: 10 (dez) dias, já considerada a dobra legal do art. 186 do CPC. Após, restituam-se os autos ao MP. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator